Tribunal: TCU
Processo: 046.390/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1079/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a João Guilherme Rodrigues Begot (XXX.430.202-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 2233/2018-TCU-Primeira Câmara (peça 399); e b) encaminhar cópia da presente deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 046.390/2012-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Apensos: Processo 035.415/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.422/2020-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.417/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.409/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.408/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.428/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.418/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.425/2020-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.406/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.413/2020-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.412/2020-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.405/2020-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.404/2020-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 035.424/2020-6 (COBRANÇA EXECUTIVA). 1.2. Responsáveis: Armando Barroso da Costa Júnior (XXX.977.042-XX); Bruno Henrique Garcia Lima (XXX.461.632-XX); Darlindo Maria Pereira Veloso Filho (XXX.672.482-XX); Edson Ary de Oliveira Fontes (XXX.745.122-XX); Eliezer Mouta Tavares (XXX.457.532-XX); Erickson Alexandre Rodrigues Barbosa (XXX.675.382-XX); Fundação de Apoio e Educação Tecnologia, Pesquisa e Extensão do Centro Federal de Educação Tecnológi (09.021.003/0001-86); Geovane Nobre Lamarão (XXX.362.732-XX); Joao Luiz Costa de Oliveira (XXX.924.742-XX); João Antônio Correa Pinto (XXX.047.012-XX); João Guilherme Rodrigues Begot (XXX.430.202-XX); Márcio Benício de Sá Ribeiro (XXX.376.862-XX); Otávio Fernandes Lima da Rocha (XXX.799.852-XX); Rui Alves Chaves (XXX.627.652-XX); Sônia de Fátima Rodrigues Santos (XXX.645.202-XX). 1.3. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.